Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.825/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em 4/7/2025, determinei que o réu DIOGO ARTHUR GALVÃO fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 170).
O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou o prontuário médico do réu e informou, em síntese, que em 5/6/2025, DIOGO ARTHUR GALVÃO foi atendido por Dr. Oriano Galvão (CRM nº. 84702), tendo concluído que: “paciente estável, mantendo medicação prescrita” (eDoc.173).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Diogo Arthur Galvão” (eDoc. 176). 
Em 17/7/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO requereu que fosse “reiterada a ordem de submissão do réu à junta médica, com a fixação de novo prazo peremptório para cumprimento, bem como que seja determinado à unidade prisional que informe as razões da omissão anterior e disponibilize à defesa os registros médicos atualizados do custodiado, especialmente os referentes ao período posterior a 05 de junho de 2025” (eDoc. 184). 
Em 18/7/2025, mantive a prisão do réu, e, determinei que o Diretor da unidade prisional fornecesse informações sobre a avaliação pela junta médica oficial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 186).
O Centro de Ressocialização de Limeira, por meio do Ofício nº 19/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, informou que “DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74), (...) foi submetido, nesta data a atendimento médico com a Dra Arlet Diaz Reynaldo - CRM-SP 268.654, e ao final elaborou relatório de saúde, receituário médico, bem como encaminhamento para especialidade psiquiatria”, ressaltando ainda que estão sendo adotadas “as medidas administrativas necessárias a fim de providenciar, com a maior brevidade possível o agendamento de consulta com o médico psiquiatra, conforme encaminhamento da clinica médica” (eDoc. 191).
O relatório médico encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 6/8/2025 enfatizou a necessidade de acompanhamento médico psiquiatra (eDoc. 202, fl. 5).
Por essa razão, mantive a prisão preventiva do réu em 13/8/2025 e, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei que o acusado fosse submetido à avaliação frequente com médico psiquiatra, para acompanhamento da sua saúde mental (eDoc. 209).
A Direção do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, por meio do Ofício nº 185/2025-SAP-CRLIMEIRA-CNMIC, noticiou a transferência do réu ”para a Penitenciária II de Tremembé, local que possui equipe médica multidisciplinar para oferecer o tratamento médico necessário” (eDoc. 214)
 Determinei, em 6/11/2025, que a Direção da unidade prisional em que se encontra custodiado o réu adotasse se manifestasse sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário e sobre cumprimento da determinação em relação à submissão do réu avaliação frequente com médico psiquiatra, para acompanhamento de sua saúde mental, nos termos da decisão proferida em 13/8/2025 (eDoc. 220).
A Direção da Penitenciária II “Dr. José Augusto César Salvado” de Tremembé prestou informações e juntou relatório psiquiátrico (eDoc. 227).
Em 25/11/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 232), o que indeferi (eDoc. 244).
Em Sessão Virtual realizada entre 28/11/2025 a 5/12/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (eDoc. 249). 
Em 17/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo  reconhecimento do direito ao réu à remição de 34 dias de sua pena, em razão de atividade laboral e pela remição de 12 dias de sua pena, em razão de leitura.
E, ao final, requereu a realização de diligências complementares (eDoc.261).

É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pelo Centro de Ressocialização de Limeira, o apenado demonstrou ter realizado a leitura de “Trisão e Isolda”, no período de 1º/4/2025 a 24/4/2025; “2001: uma odisseia no espaço”, no período de 2/5/2025 a 26/5/2025; e “A Invenção de Hugo Cabret”, no período de 2/6/2025 a 23/6/2025(eDoc. 251, fl. 3-16) fazendo jus, portanto, à remição de 12 (doze) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 12 (doze) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.
No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.261):

“No tocante à remição pela leitura, o art. 126 da Lei de Execuções Penais (LEP) e o art. 5º da Resolução 39 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelecem o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com a obra, e atestará o resultado14. É a comprovação de que a leitura foi efetivamente realizada pelo apenado.
  Na hipótese, foi demonstrada a leitura das seguintes obras literárias: “Trisão e Isolda”, no período de 1º.4.2025 a 24.4.202515; “2001: uma odisseia no espaço”, no período de 2.5.2025 a 26.5.202516; e “A Invenção de Hugo Cabret”, no período de 2.6.2025 a 23.6.202517. Há nos autos declaração informando que o apenado leu os livros, foi avaliado e aprovado, além da ata de verificação das leituras. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de três obras literárias, deve ser reconhecido o seu direito à remição de doze dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.”

Quanto à atividade laboral, consta que o sentenciado trabalhou no interior do estabelecimento prisional, no setor de iluminação, nos meses de abril a agosto do ano vigente (eDoc. 251, fls. 1-3), foram juntadas aos autos as respectivas certidões e fichas de frequências que atestem o informado, com jornada de oito horas de trabalho diário, de segunda a sexta, totalizando 103,5 (cento e três) dias trabalhados.
Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 34  (trinta e quatro) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.
O apenado apresentou, ainda,  o certificado de realização de curso profissionalizante, contudo, verifica-se a necessidade de comprovação de convênio entre a instituição de ensino e o poder público, nos termos do art. 126, § 2º, da LEP e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ.
No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 261):

“Ainda, consoante o art. 126, § 2º, da LEP e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional também é passível de remição, desde que haja certificação pelas autoridades competentes. Desse modo, se faz necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP.
  Na espécie, foi apresentado certificado de conclusão do curso “Sebrae Comunidades - Markeging”19, promovido pelo Sebrae, no período de 21.5.2025 a 23.5.2025, com carga horária de doze horas, e do curso de “Gerente de Vendas”20, na modalidade EAD, promovido pelo CBT/EAD, no período de 1º.9.2024 a 31.8.2025, este último com carga horária total de 1460 horas. Não consta nos autos comprovação de que a realização dos cursos tenha sido precedida de convênio ou autorização, nem de que seu conteúdo integre o projeto político-pedagógico da unidade prisional. A circunstância inviabiliza o reconhecimento da atividade para fins de remição da pena.
(...)

Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 12 (doze) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;
B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 34 (trinta e quatro) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral;
C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizado pela Direção da unidade prisional, local onde se encontra o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;
(D) OFICIE-SE à Direção da unidade prisional de Pinheiros, para que informe sobre o período em que Diogo Arthur Galvão teria ficado recolhido naquela unidade, bem como a eventual existência de aplicação de penalidades e condições em que ele ficou recolhido;
 E) OFICIE-SE à Direção da Penitenciária II de Potim, para informar acerca dos motivos da transferência de Diogo Arthur Galvão à Penitenciária II de Potim e sobre a compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, esclarecendo-se se o tratamento médico a que é submetido é viável naquela unidade, especialmente em relação à depressão severa do requerente e a seus relatos de pensamentos suicidas, bem como se a mudança da unidade prisional pode afetar, de algum modo, a sua saúde mental;
F) OFICIE-SE ao  Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre as instituições de ensino Sebrae e CBT/EAD e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execuções Penais e demais normativas pertinentes.

Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente